Tribunal: STF
Processo: HC 257804
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de calúnia. Embargos de declaração opostos pela Defesa. Reconsideração. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não avaliação dos requisitos para propositura de ANPP pelo representante ministerial. Pedido defensivo de remessa dos autos ao Ministério Público. Constrangimento ilegal configurado. Concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a remessa da ação penal ao Ministério Público. 



    Referente à petição nº 84.863/2025 (evento 21).



    Em 18.6.2024, a Defesa do paciente opôs embargos de declaração da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.869.553/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial (evento 15).



    Extraio da decisão embargada (evento 20):



    “(...)



    Colho do ato apontado como coator (evento 15):



    “(...)



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. 



    De início, o recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência jurisprudencial, pois a demonstração do suposto dissídio se restringiu à mera transcrição de acórdãos, o que não se admite. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre os arestos impugnado e paradigma, com o exame da identidade ou similitude fática entre estes, nos moldes legais e regimentais, o que não foi feito neste caso. A propósito:



    "Ademais, para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.622.044/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 29/6/2020.)



    Quanto à proposta de ANPP e à suposta incompetência do juízo, o recurso não pode ser conhecido, pois as matérias não foram objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto. 



    Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:



    (...)



    No mais, o acórdão expressamente consignou que a exceção da verdade não foi conhecida porque a petição que a suscitava foi protocolada após a apresentação das razões de apelação, configurando preclusão consumativa. Além disso, destacou-se que a peça defensiva apresentada “não demonstrou nenhum elemento concreto capaz de caracterizar a alegada exceção da verdade.” (e-STJ, fl. 312) 



    Desse modo, o acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 /STJ. 



    Pelo mesmo óbice sumular é inviável o conhecimento do recurso quando à alegada ausência de dolo específico, uma vez que a Corte de origem afastou a tese da defesa com base e no conjunto probatório trazido aos autos. 



    A fim de demonstrar essa constatação, confiram-se os seguintes trechos do acórdão (e-STJ, fls. 313 - 314):



    "Sob o crivo do contraditório, o querelado José alegou “ter utilizado o termo “lavanderia” porque recebeu a informação de que “haviam montado uma lavanderia na Rua Bahia”, em razão da necessidade de lavar as roupas sujas do Pronto Socorro Municipal, instituição a qual o querelante é vinculado, negando que tenha feito qualquer menção à lavagem de dinheiro. Indagado, afirmou que gravou o vídeo e que foi publicado, não sendo capaz de esclarecer a forma de circulação da gravação. Por fim, declarou que foi vereador por quatro mandatos de forma idônea, negando que tenha acompanhado o discurso de seu filho, atual vereador do município de Birigui, em que declarou que o querelante havia aberto um bar” (fl. 161). 



    De outra banda, o querelante Thiago afirmou que possui um estabelecimento comercial na Rua Bahia. 



    A seu turno, a testemunha Rodrigo Machado de Araújo narrou que “recebeu o vídeo gravado pelo querelado quando trabalhava em Birigui, através do Whatsapp, sendo que o vídeo provinha de uma live no Facebook. Indagado, informou que, no vídeo, o querelado disse que Thiago e mais uma pessoa geriam uma lavanderia na Rua Bahia, local utilizado para lavagem de dinheiro, bem como disse que o dinheiro estava indo embora por má gestão, com destino à lavanderia. Acrescentou que o vídeo circulou em grupos de Whatsapp e que desconhece se a “lavanderia” em questão está ativa ou encerrou as atividades.” (fls. 161/162).



    Já a testemunha Victor Lucas dos Santos relatou, em juízo, que “trabalha no Pronto Socorro Municipal como assistente jurídico e que assistiu o vídeo no Facebook, mediante publicação feita pelo querelado, não se recordando exatamente do conteúdo do vídeo, apenas que havia diversas acusações contra Thiago, afirmando que fazia lavagem de dinheiro no município de Birigui. Indagado, afirmou que o vídeo repercutiu durante vários meses, inclusive entre funcionários do Pronto Socorro.” (fl. 162). 



    Como se vê, restou sobejamente provado que o réu de fato imputou falsamente ao querelante fato definido como crime. 



    A versão exculpatória do acusado, por sua vez, está isolada nos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer elemento que a subsidiasse. 



    A mera alegação de que o réu utilizou o termo “lavanderia” para se referir à existência de uma lavanderia na Rua Bahia para lavar as roupas sujas do Pronto Socorro Municipal não convence, sendo certo que o contexto em que proferido o termo permite inferir claramente a intenção do réu de acusar o querelante da prática de lavagem de dinheiro, como, aliás, declararam as testemunhas em solo judicial."



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    (...)



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Constata-se, portanto, que a Corte Superior não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).”



    O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 06 meses de detenção pela prática do crime de calúnia, previsto no art. 138 c/c art. 141, III, e §2º, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pela mesma duração da pena substituída e à prestação pecuniária, fixada em 02 salários mínimos (evento 3).



    A Defesa requereu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a remessa dos autos ao Ministério Público para análise quanto à possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor do paciente (evento 4).



    Não obstante o requerimento defensivo pela remessa do feito ao órgão ministerial, o Tribunal Estadual, em sede de recurso de apelação, não apreciou o pleito ao argumento de que “a petição apresentada pela defesa do querelado a fls. 229/240 não pode ser apreciada, já que alcançada pela preclusão consumativa na medida em que as razões de apelação já haviam sido oferecidas pelos antigos causídicos” (evento 2). 



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do AREsp 2.869.553/SP manejado pelo paciente, pois, “Quanto à proposta de ANPP e à suposta incompetência do juízo, o recurso não pode ser conhecido, pois as matérias não foram objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto”. 



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade da persecução penal ante a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Argumenta que todos os requisitos foram preenchidos, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes, confessou a prática delitiva e não se trata de infração penal cometida mediante violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado nos autos do AREsp 2.869.553/SP e, sucessivamente, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    É o relatório. Decido.



    Registro que o objeto do presente writ diz com a ausência de manifestação fundamentada do Ministério Público sobre a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, não obstante requerimento da Defesa em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Nesse contexto e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, prosseguindo em sua análise.



    Sobre o acordo de não persecução penal, dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal que “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada”.      



    Convém destacar que, em 18.9.2024, o Plenário desta Suprema Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que debatida a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Colho excertos da respectiva ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP, INSERIDO PELA LEI 13964/2019). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E NATUREZA DA NORMA. NORMA PROCESSUAL DE CONTEÚDO MATERIAL. NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS PENAIS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 3964/2019 (23.1.2020). CONCESSÃO DA ORDEM.



    (...) 



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas.



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    Naquela assentada, o Tribunal ainda fixou as seguintes teses:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 18.9.2024.



    Como se vê, na linha do julgamento do HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.11.2024, compete ao representante do Ministério Público, no exercício do seu poder-dever, o exame do preenchimento, ou não, dos requisitos para celebração do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal não configura um direito subjetivo do acusado, mas este possui direito quanto ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação no caso de recusa. Aliás, “A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime”. Naquela ocasião, inclusive, a Corte concedeu a ordem de habeas corpus, para determinar o sobrestamento do feito até a manifestação motivada do Parquet sobre a proposta do ANPP.



    No caso dos autos, não obstante a Defesa tenha provocado a manifestação do Parquet, em 08.04.2024 (evento 4), portanto, em momento anterior ao do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido apenas em 21.05.2025 (evento 12), o representante ministerial não avaliou o preenchimento dos requisitos para propositura de ANPP em favor do paciente.



    Desse modo, observo a ocorrência de constrangimento ilegal na espécie, porquanto ausente a necessária manifestação fundamentada do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, do CPP, sobre a possibilidade, ou não, de oferecimento do benefício, notadamente quando as peculiaridades do caso concreto, com a devida vênia, não apontam para uma flagrante inadmissibilidade do negócio jurídico.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, §1º, e 192 do RISTF, concedo a presente ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado e determinar a remessa da Apelação Criminal nº 1002160-41.2023.8.26.0077/SP ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados na referida ação penal e nos recursos subsequentes, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente